Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.

2. Recurso conhecido e não provido.